Tribunal: TJSP
Processo: 1066201-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Procedência, decretada em primeira instância, da pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo para que a Municipalidade de São Paulo retire o sigilo dos relatórios de vistoria em Obras de Artes Especiais, realizados por empresas contratadas em razão do Chamamento Público no 002/SIURB/2018 – Insurgência do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Procedência, decretada em primeira instância, da pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo para que a Municipalidade de São Paulo retire o sigilo dos relatórios de vistoria em Obras de Artes Especiais, realizados por empresas contratadas em razão do Chamamento Público no 002/SIURB/2018 – Insurgência do Município – Descabimento – Restrição ao acesso à informação divorciada das hipóteses permissivas constitucionais, legais e infralegais – Comprovada a violação ao princípio da publicidade – Sentença mantida – Recurso improvido.